Tribunal: TJDFT
Processo: 0714232-77.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0714232-77.2018.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, CONSELHEIRO DO TCDF MANOEL DE ANDRADE, CONSELHEIRO DO TCDF INÁCIO MAGALHÃES FILHO, CONSELHEIRO DO TCDF JOSÉ ROBERTO DE PAIVA MARTINS, CONSELHEIRO DO TCDF MÁRCIO MICHEL, CONSELHEIRO DO TCDF PAULO TADEU, CONSELHEIRO DO TCDF RENATO RAINHA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se os embargados para, querendo, apresentarem contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator